Tribunal: TJDFT
Processo: 0007882-87.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007882-87.2018.8.07.0009 RECORRENTE: JOÃO FRANCO SOBRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/2003, porque portava arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, em razão da substituição do cano original da arma, que continha tal identificação. 2 O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito configura crime formal e de perigo abstrato, cuja lesividade é presumida, independentemente de resultado naturalístico. Assim, não há qualquer relevância em se perquirir se a conduta do agente ocasionou resultado naturalístico ou ofereceu perigo concreto à integridade física de outrem, pois, para a configuração do delito, basta o agir em desconformidade com a norma. 3 A regularização da arma de fogo é imprescindível em qualquer hipótese, pois reprime a conduta reprovável desde a menor manifestação de perigo à segurança coletiva, evitando-se assim que o risco abstrato gerado pela conduta do agente se convole em perigo concreto ou efetivo dano à vida ou integridade física das pessoas. Por isso, o registro da arma é necessário após a substituição de qualquer componente que a identifique, mesmo que sucessivamente. 4 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão deu interpretação divergente aos artigos 16 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por atipicidade criminal de sua conduta. Aduz que o registro vencido de arma de fogo constitui mera irregularidade administrativa, incapaz de atrair a incidência do Direito Penal. Colaciona ementas de julgados do STJ e do STF como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ).” (REsp 1887919/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). A duas, porque não se olvida que o STJ, ao julgar o mérito da Apn 686/AP, firmou a compreensão de que, se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo constitui mera irregularidade administrativa, não caracterizando ilícito penal, como defende o recorrente. Contudo, o acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua no próprio item 1 da ementa do julgado que o recorrente “portava arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, em razão da substituição do cano original da arma, que continha tal identificação”. Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009